Tribunal: STF
Processo: Rcl 48961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 387. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387.



    2. A reclamante narra cuidar-se, na origem, de execução trabalhista, em que desconsiderada a aplicação do regime de precatórios à empresa pública dependente de dotações orçamentárias do Estado, prestadora de serviço essencial e não concorrencial.



    Explica que a autoridade reclamada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, manteve o entendimento pela sujeição da Valec ao regime jurídico próprio das empresas privadas, em infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275 e 387. 



    3. Postula a reclamante a cassação da decisão reclamada, para que seja deferido à Valec o rito processual de execução da Fazenda Pública.



    4. Deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender o ato reclamado até o julgamento de mérito da reclamação. 



    5. A autoridade reclamada prestou informações. Reporta que “tendo a ré concordado com os cálculos elaborados pelo perito, por meio de manifestação datada de 04/03/2015 (fl. 627), portanto em data anterior às decisões indicadas como violadas (ADPF 387/PI, Dje 25.10.2017 e ADPF275 /PB, Dje 27.6.2019) e, ainda, efetuado depósitos parciais em 24/10/2012 (fl. 231) e em 06/02/2015 (fl. 628), tem-se por indevida a reapreciação dos cálculos apresentados, ante a preclusão ocorrida; e, por consequência, incabível a rediscussão da matéria por meio de exceção de pré-executividade”.



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contestação.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na infringência à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387/PI e 275/PB.



    3. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF (Rel. Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa), em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    4. Já ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)”.



     



    5. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019).



    6. A autoridade reclamada, em 03.3.2021, determinou a intimação da ora reclamante para pagamento do débito trabalhista na qualidade de devedora privada, verbis:



    “Intime-se a executada para comprovar o pagamento do valor faltante, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, no prazo de 5 dias, sob pena de execução”.



    7. Contra essa decisão, a ora reclamante opôs exceção de pré-executividade, em que postulada a submissão da empresa ao rito de execução típico da Fazenda Pública. O Juízo reclamado, em 04.8.2021, rejeitou a exceção de pré-executividade, confira-se:



    “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. (reclamada), às fl. 691/705 (ID. 004b690), pugnando pela suspensão do processo diante de decisão liminar proferida pelo STF em Medida Cautelar em Reclamação Constitucional, alegando a necessidade da observância do regime de precatórios, com aplicação dos juros de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e a devolução dos depósitos recursais.



    O exequente apresentou resposta às fl. 708/712 (ID. 2C41f2b), pugnando pela aplicação das sanções por litigância de má-fé (fl. 711).



    Relatados.



    DECIDE-SE



    1.Da exceção de pré-executividade



    Inicialmente, insta notar que a exceção de pré-executividade, embasada no que dispõe o art. 803 do CPC, é cabível em matérias arguíveis de ofício ou que independem de dilação probatória. Nesse sentido, a jurisprudência do E.TRT/SP:



    Exceção de pré-executividade é cabível em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juiz ou quando desnecessária dilação probatória. (TRT 2ª Região. Acórdão nº 20140939681 – Rel. Ivani Contini Bramante - Publ. 31.10.2014).



    No caso, a análise dos autos revela que a excipiente consta no polo passivo da ação desde a fase de conhecimento, que há nos autos sentença, às fl. 145/150 (ID. b78c68b), condenatória transitada em julgado inclusive com manifestação da reclamada, às fl. 624/625 (ID. a2244a8), concordando com os cálculos apresentados pelo perito e homologados pelo juízo, às fl. 675/676 (ID. 4Bc2e66); todavia, apresenta seu inconformismo apenas neste momento processual. 



    Nestes termos, constata-se que o meio processual adotado é inadequado ao fim pretendido. 



    Note-se, ainda, que não houve garantia do Juízo e não se vislumbra a existência de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício (conforme autoriza o parágrafo 5º, do artigo 337, do CPC), razão pela qual rejeita-se”.



    8. Da leitura da transcrição, emerge que a autoridade reclamada manteve o comando de que a Valec seja executada como devedora privada, sob o fundamento de que inadequada a exceção de pré-executividade para questionamento do regime de execução.



    9. Nesse tópico, Juízo reclamado assinalou as seguintes questões processuais: (i) a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, inclusive com anuência da ora reclamante quanto aos cálculos apresentados pelo perito e homologados pelo Juízo, (ii) a falta de garantia do Juízo e (iii) a inexistência de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício na via eleita. Tais fundamentos poderiam sugerir, à primeira vista, a ausência de similitude entre o ato reclamado e os parâmetros de controle da reclamação.



    10. No entanto, esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    11. Dessa forma, diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar a continuidade e adequação de tais serviços.



    12. Em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Suprema Corte vem acolhendo a pretensão da ora reclamante, no sentido de reconhecer que contrariado o quanto decidido nas ADPFs 275 e 387 nas hipóteses em que não assegurado o rito de precatório para cobrança dos débitos da empresa pública. Reporto-me, a título exemplificativo, às seguintes decisões: Rcl 38544 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.6.2021; Rcl 36597, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.11.2021; Rcl 49503, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.10.2021; Rcl 49649, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2021; Rcl 47567, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.9.2021; Rcl 44592, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.9.2021; Rcl 46684, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29.9.2021; Rcl 47142, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.9.2021; Rcl 44830, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.4.2021; Rcl 43050, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.9.2020.



    13. Ademais, em recentes julgados, tem prevalecido nesta Casa a compreensão majoritária - vencida esta Relatora -, de que a ordem de pagamento de título judicial à empresa pública prestadora de serviço público essencial sem observância ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República afronta os paradigmas suscitados, ainda que transitada em julgado a decisão em processo com debate da matéria na fase de conhecimento. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal (grifei), o primeiro deles da minha Relatoria e em que, porque fiquei vencida, designada redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl 40925 AgR, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019.



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl 44909 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, Ata publicada no DJe de 08.11.2021).



    14. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011 e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 387.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora